Tribunal: STF
Processo: RHC 254860
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mikael Pereira de Queiroz interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, decorrente de suposta prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada e se houve ilegalidade na sua decretação, especialmente em relação à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, em violação ao sistema acusatório. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do agravante. 



    4. A alegação de que a prisão foi decretada ex officio não prospera, pois o magistrado de primeiro grau exerceu sua jurisdição diante de prévia provocação, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    5. A manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória não vincula o magistrado, que pode decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 



    6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia quando presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A decretação de prisão preventiva não está vinculada à manifestação do Ministério Público, podendo o magistrado decidir conforme os requisitos legais. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais".



    (HC 971.637 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada, “com ou sem aplicação da cautelar de monitoramento eletrônico”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Receptação e porte ilegal de arma de fogo do uso restrito e munições. Prisão preventiva. Decisão do juiz plantonista em desacordo com requerimento ministerial. Atuação ex of icio. Não ocorrência. Harmonização entre o sistema acusatório e o livre convencimento motivado. Precedentes do STF. Custódia corporal suficientemente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme exposto no ato dito coator:



    Quanto à alegação da defesa de que "o paciente teve a converso da prisão em flagrante em preventiva “ex ofício”, em flagrante violação ao sistema acusatório, mormente quando o Parquet requereu expressamente a concessão da liberdade provisória" (fl. 2), com aplicação de medidas cautelares e monitoração eletrônica (fl. 9), não merece prosperar. 



    No que tange à fundamentação de que a prisão foi imposta de ofício; na hipótese, levando em consideração que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tenho que não houve atuação de ofício quando o Magistrado decidiu de modo diverso do pleito do Parquet estadual, pois se afigura apenas o exercício da jurisdição, diante de prévia provocação; não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. (grifei)



    Nesse contexto, a conclusão do acórdão impugnado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli). 



    Ademais, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva — conversão da prisão em flagrante em preventiva “ex ofício” — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, a seguinte ementa:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente